Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PESSOA JURÍDICA PRIVADA NÃO ENQUADRADA COMO AUTORA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de competência entre o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal e o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, instaurado em ação declaratória de nulidade ajuizada pela Fundação ASBACE de Ensino e Pesquisa (FAEP) contra a Junta Comercial do Distrito Federal – JUCIS/DF, ATP Tecnologia e Produtos S/A, Associação Nacional de Bancos – ASBACE e Investimentos ATP S/A.
2.O Juízo da 7a Vara declinou da competência por entender que o valor da causa (R$ 1.000,00) não excede 60 salários-mínimos e que não incide nenhuma das hipóteses de exclusão do art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009. O Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública suscitou o conflito, afirmando que a autora, por ser fundação privada, não está legitimada a demandar no Juizado, à luz do art. 5o da referida lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública tem competência para processar Ação Declaratória de nulidade ajuizada por fundação de direito privado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei no 12.153/2009 fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública como absoluta para causas de até 60 salários-mínimos, ressalvadas as hipóteses do § 1o do art. 2o. 5. O art. 5o da mesma lei restringe a legitimidade ativa a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, não contemplando fundações privadas de direito privado. 6. Na hipótese, embora o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos, a autora não possui legitimidade ativa para demandar no Juizado, impondo-se a fixação da competência na Vara da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas de até 60 salários-mínimos, salvo as hipóteses de exclusão do art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009. 2. Não se inclui no rol do art. 5o da Lei no 12.153/2009 a fundação de direito privado, razão pela qual a demanda deve tramitar na Vara da Fazenda Pública.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, arts. 2o, § 1o, e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1821794, 0700401-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 26.02.2024, DJe 12.03.2024.